Tribunal: TJMT
Processo: 1021729-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021729-53.2021.8.11.0000
Impetrante: Edno de França Barreto
Paciente: Wellington Mariano da Silva
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Wellington Mariano da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 1o de outubro de 2018 em decorrência da Operação Red Money, em que se apura os delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e outros.
Argumenta que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois está segregado há mais de 3 anos e até a presente data o processo não foi encerrado, aduzindo ainda que o feito está concluso para prolação da sentença há mais de 60 dias e que se aproxima recesso forense.
Ressalta que vários réus foram beneficiados com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; destaca os predicados pessoais favoráveis do paciente e afirma que em caso de eventual condenação, não seria aplicado regime prisional fechado.
Sustenta a violação dos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da presunção de inocência.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade, com imposição de medida cautelar diversa da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 111637984).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Destaca-se que a verificação da alegação de excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, pois é imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades do caso concreto.
Na espécie, saliento que se trata de causa demasiadamente complexa, afeta à desarticulação de uma organização criminosa de grande magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, o que, naturalmente, demanda maior esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada acusado ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.
Conquanto tenham sido denunciadas 89 pessoas ligadas ao Comando Vermelho, a inicial acusatória dividiu os acusados em três núcleos distintos, de modo que o feito foi desmembrado de acordo com a responsabilização de cada denunciado, na tentativa de trazer maior celeridade aos trabalhos judiciais, inclusive com o desmembramento dos processos posteriormente.
Ademais, consta que a instrução processual se encerrou e a ação penal está na fase de prolação de sentença.
Assim, embora possa se dizer que existe certo elastério temporal, não há como aferir de plano o invocado constrangimento ilegal, uma vez que não se sabem os motivos pelos quais a magistrada singular ainda não proferiu a respectiva sentença.
Em outras palavras, não há como dizer que o feito permanece injustificadamente paralisado, ou se porventura tenham surgido outros incidentes ou outras circunstâncias que justifiquem a demora.
Neste ponto, é até desnecessário repetir que se trata de feito extremamente complexo, como exaustivamente se tem conhecimento, sobretudo porque se refere à denominada Operação Red Money, que, por inúmeras vezes, já foi matéria discutida nesta Câmara Criminal.
Portanto, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de plano, devendo ser mais bem analisado quando do julgamento definitivo do presente writ por este órgão colegiado.
Assim, julgo prudente a colheita das informações pela autoridade apontada de coatora sobre a situação processual, para só então analisar as particularidades do caso, a fim de verificar a ocorrência ou não de desídia estatal e eventual ocorrência de constrangimento ilegal por excesso injustificado do prazo.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator